Tribunal: STF
Processo: RE 140376
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-19
Data de publicação: 1994-04-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO-LEI N. 2.335/87 (Plano Bresser). Reajuste. Direito adquirido. Inconstitucionalidade. Reajuste de salário pela variação da URP (26,05%), a ser computada no mês de junho de 1987, conforme Decreto-Lei 2.302/86. Revogação por norma superveniente que entrou em vigor antes de iniciar-se o período aquisitivo. Direito adquirido e, consequente, inconstitucionalidade inexistentes. O Plenário desta Corte, ao apreciar a questão, reiterou o entendimento de que não há direito adquirido a vencimentos, nem a regime jurídico instituído por lei. Recurso conhecido e provido.